Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Estupro de vulnerável. Defesa técnica. Provas. Desclassificação para importunação sexual. Continuidade delitiva.

1 – No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF).
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, ainda que se trate de menor, máxime se coerente com as demais provas.

3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.

4 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP), sobretudo se os atos consistiram em sexo oral e carícias nos seios e vagina da vítima.

5 - O significativo período em que ocorreram os abusos – cinco anos – justifica o aumento na fração de 2/3 pela continuidade delitiva.

6 – Apelação não provida.